Tribunal: TJSP
Processo: 1043009-05.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por distúrbio na rede - Pagamento de indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares afastadas - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por distúrbio na rede - Pagamento de indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares afastadas - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudos unilaterais - Nexo de causalidade não comprovado - Ação improcedente - Apelação provida